Tribunal: TJMT
Processo: 1021639-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021639-45.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ARTHUR CRESTAN (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), RENATO MARCELINO DE SIQUEIRA (VÍTIMA), CELMAR FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 730.079.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO VIEIRA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR DA SILVA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), MARCOS ARTHUR CRESTAN (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCOS ARTHUR CRESTAN

APELADO: MARCOS ARTHUR CRESTAN, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2o,
I E IV, C/C ART. 29) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIA A PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS FRÁGEIS E PRECÁRIOS – RECURSO DEFENSIVO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Na primeira fase do júri, cabe ao magistrado apenas apurar a existência de elementos suficientes para a admissão da acusação descrita na denúncia, bastando, assim, indícios suficientes da existência do crime e da autoria ou participação.

Ausentes elementos mínimos que possibilitem julgamento preliminar de autoria positivo, é devida a impronúncia do réu.

Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento a julgamento pelos jurados.

Ausente prova inequívoca da não participação do agente na prática delitiva, inviável a absolvição sumária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021639-45.2021.8.11.0000

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCOS ARTHUR CRESTAN

APELADO: MARCOS ARTHUR CRESTAN, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de Marcos Arthur Crestan contra sentença prolatada pelo juízo da 12 Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que
impronunciou
o acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, e 29, ambos do CP, por entender que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para sustentar a acusação (id. 111463977 - pág. 20).

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“No dia 12 de junho de 2005, por volta das 10h00min, na Rua F esquina com Rua 22, em frente ao Mercado Estrela, bairro CPA IV, nesta capital, os denunciados EDMAR, CELMAR e DIEGO, previamente ajustados e mediante cooperação de condutas, com animus necandi, efetuaram diversos disparos de arma de fogo (não apreendida) contra a vítima Renato Marcelino de Siqueira, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 52/57, que foram a causa eficiente de sua morte.

Ressai dos autos, que no dia 12/06/2005, por volta das 05h40min, Jonas Bosco Ribeiro Duarte e Jeferson Moraes Rondon estavam na lanchonete Lamburg’s quando foram atingidos por disparos de arma de fogo e faleceram, supostamente desferidos pelo adolescente conhecido apenas pela alcunha “Amaral”.

Os denunciados Edmar, Celmar e Diego que eram amigos das vítimas e moravam no mesmo bairro que elas, tomaram conhecimento do fato e decidiram vingar-lhes a morte.

Na data dos fatos, por volta das 09h00min, o denunciado MARCUS se deslocou até a casa da sua comadre Cristiane (já falecida) para busca-la e juntos irem para Chapada dos Guimarães.

Enquanto o denunciado Marcus estava na casa da Cristiane, estava recebendo um telefonema do denunciado Celmar que lhe perguntou se poderia levá-lo até o bairro CPA IV. Como Cristiane estava sem carro, pediu ajuda para o denunciado Marcus que concordou em dar carona para o denunciado Celmar.

O denunciado Marcus e Cristiane se deslocaram no veículo Santana, cor verde, placa AHT-3571, de propriedade daquele até o local indicado pelo denunciado Celmar. Quando lá chegaram, o encontraram em uma motocicleta Biz, cor vermelha e acompanhado pelos denunciados Edmar e Diego.

Enquanto os denunciados Edmar e Diego adentraram no veículo do denunciado Marcus, o denunciado Celmar seguiu à frente do carro do denunciado Marcus conduzindo a motocicleta, lhe mostrando o caminho até o bairro CPA IV.

Durante o percurso, o denunciado Marcus percebeu que o denunciado Edmar portava uma arma de fogo e escutou-o comentar com o denunciado Diego que um amigo deles havia sido morto na lanchonete Lamburg’s e ele iriam pegar o autor do homicídio desse amigo. Nesse momento houve adesão das condutas.

Quando todos chegaram ao bairro, o denunciado Marcus e Cristiane pararam em uma distribuidora de bebidas, enquanto o denunciado Celmar estacionou a motocicleta do outro lado da rua.

Os denunciados Celmar, Edmar e Diego se reuniram e saíram em busca da pessoa que teria matado o amigo deles, enquanto o denunciado Marcus e Cristiane ficaram na distribuidora esperando por eles.

A vítima Renata estava retornado para sua casa , após devolver u mpar de tênis que havia emprestado do seu amigo Elisandro, quando foi confundida com o desafeto dos denunciados que, imediatamente, desfeririam diversos disparos de arma de fogo contra ela que se encontrava de costas para àqueles.

Devido a gravidade dos ferimentos sofrigos, a vítima faleceu ainda no local do crime.

Depois de matarem a vítima, os denunciados voltaram correndo para a distribuidora, onde o denunciado Marcus deu fuga para os demais denunciados, levando-os até a ponte onde incialmente eles haviam se reunido.

O denunciado Diego ainda foi visto correndo em direção à uma praça, onde pegou um táxi para fugir do local e, durante o velório do amigo Jonas, disse para terceiros que tinha vingado o seu amigo, mas tinha matado a pessoa errada”
(
sic
do id. 111463955).

A inicial acusatória foi recebida em 17 de novembro de 2010 (id. 111463971 - pág. 19).

Os autos foram desmembrados em relação aos demais acusados. Citado por edital, o acusado não compareceu, o que ensejou a suspensão dos autos e do prazo prescricional (id. 111463973 - pág. 53).

Após regular instrução criminal, sobreveio sentença que impronunciou o acusado das imputações descritas na inicial, por ausência de elementos probatório suficientes (id. 111463977 - pág. 20).

Contra esta decisão, o Ministério Público e a Defesa apresentaram recursos de apelação.

O Ministério Público discorreu acerca da materialidade e a autoria do delito, defendendo a existência de provas suficientes a ensejar a pronuncia do acusado nos termos da denúncia.
Ao final, postulou seja dado provimento ao recurso, ao efeito de pronunciar o acusado (id.
111463977 - pág. 53).

Por sua vez, a
defesa pretende seja o acusado absolvido sumariamente, nos termos do art. 415, inciso II, do CPP, porquanto afirma que as provas dos autos demonstraram que Marcos não tinha conhecimento da intenção delitiva dos demais agentes (id.
111463977 - pág. 27).

As partes apresentaram contrarrazões, refutando os respectivos recursos interpostos (id. 111463996 e 111463977 - pág. 43).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça adotou
per relationem
as razões e contrarrazões apresentadas pela Promotoria, manifestando-se pelo
“PROVIMENTO do recurso ministerial e DESPROVIMENTO do recurso defensivo, procedendo-se a pronúncia do acusado nos exatos termos da inicial acusatória”
(
sic
do id. 120465983 – pág. 04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCOS ARTHUR CRESTAN

APELADO: MARCOS ARTHUR CRESTAN, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 416), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito ministerial
:

Conforme relatado, o Ministério Público insurge-se contra sentença que impronunciou Marcos Arthur Crestan da prática do delito de homicídio qualificado, sustentando que as provas coligidas nos autos são suficientes para amparar a acusação.

A
duz que as restrições impostas pelo artigo 155 do Código de Processo Penal não se aplicam aos processos de competência do Tribunal do Júri, ante a possibilidade de julgamento por íntima convicção conferida aos jurados, juízes naturais da causa.

Na primeira fase do procedimento do Júri, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, cabe ao magistrado apenas apurar a existência de elementos suficientes para a admissão da acusação descrita na denúncia, bastando, assim, indícios suficientes da existência do crime e da autoria ou participação, sendo que tal limitação cognitiva se estende à instância recursal.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona, portanto, como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. Serão submetidos a julgamento do Conselho de Sentença somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal. [...]”
(STJ, REsp 1924562/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/05/2021).

No caso dos autos, após análise do conjunto probatório produzido no curso da instrução processual, o Juízo Singular impronunciou o réu por ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.

No que tange à autoria, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo a análise da prova operada pelo juízo
a quo
:

“
A materialidade do delito se encontra evidenciada através do boletim de ocorrência juntado às fls. 14/16, laudo de necrópsia de fls. 59/64 e laudo pericial do local do crime às fls. 518/519.

Quanto à autoria,
o acusado nega a prática do delito afirmando que naquele dia apenas aceitou o pedido de sua comadre, Cristiane, para dar uma carona até o Bairro CPA IV, e levou os supostos autores do crime até a distribuidora de bebidas, onde foi coagido a esperá-los, mediante ameaça na posse de arma de fogo
. Vejamos:

“
Réu
: eles mostraram a arma pra mim a hora que cheguei lá, em frente à distribuidora. ‘O senhor espera aqui, porque eu sei onde sua comadre mora e depois eu pego ela e pego você, vocês espera aqui’.

Juízo
: o senhor estava na casa da comadre, da Cristiane?

Réu
: da Cristiane.

Juízo
: aí o senhor recebeu uma ligação?

Réu
: não, eu fui até lá pra nois i pra Chapada. Eu tinha trazido esse Santana que ficô de herança do meu pai. Aí eu falei ‘então vamo’. Aí cheguemo lá tava esse rapaiz, o da biz.

Juízo
: qual o nome deles?

Réu
: Por nome eu não, eu não conhecia nenhum deles. Falô assim ‘o senhor pode pegá dois cumpanhero meu ali e acompanhá nois até o CPA 4?’. Eu falei pra comadre ‘vamo passa lá, dexa eles lá e de lá’

Juízo
: ele falou o que iam fazer?

Réu
: não. Aí eu falei ‘ah, se não tem nenhum pobrema, se é amigo seu’.

Juízo
: ela conhecia?

Réu
: ela conhecia o da biz. Aí quase chegando lá, ele falô isso que o senhor disse ‘ceis espera aqui se não vai sobrá pra voceis. Ele mostrou a arma dentro do carro, tava embaixo do’

Juízo
: quem que tava?

Réu
: eu e minha cumadre na frente e eles dois atrais...

Juízo
: eles dois quem?

Réu: por nome assim não (...) eles desceram do carro e fizeram nois espera ali (...)”. Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fl. 750.

Conforme se verifica no caderno investigativo,
as suspeitas em face do acusado se deram através do depoimento às fls. 42/46 de Cristiane Duarte Cardoso, a qual relatou nos termos expostos na denúncia
.

Posteriormente,
a referida testemunha faleceu, antes mesmo do oferecimento da denúncia
.

As demais testemunhas ouvidas na fase de inquérito policial apontaram os demais comparsas como autores do crime, por terem ouvido comentários.

Em Juízo, as testemunhas ouvidas, quais sejam, Angela Maria da Cunha, Elisandro Martins, Fabio Martins de Jesus e José Orivaldo de Siqueira, nada souberam informar sobre os autores do crime em tela. [...]”
(
sic
do id. 111463977 - pág. 20).

Diante desse cenário, verifica-se que, como bem apontado pelo magistrado singular, não há indícios mínimos de autoria delitiva, notadamente porque nenhuma testemunha ouvida em juízo indica que o acusado aderiu à conduta criminosa dos demais agentes.

Ao ser ouvido em juízo, o acusado Marcos explicou que levou os agentes até o local do crime e somente durante o trajeto percebeu a verdadeira intenção desses. Relatou que, após chegarem ao local, foi ameaçado pelos sujeitos a permanecer na distribuidora aguardando que retornassem. Negou que tenha aderido à conduta criminosa, esclarecendo que sequer conhecia os sujeitos e apenas deu uma carona a pedido de sua Comadre Cristiane Duarte Cardoso.

Perante a autoridade policial, Cristiane Duarte Cardoso confirmou ter pedido ao acusado que desse carona a seu amigo Celmar até o bairro CPA IV. Afirmou, ainda, que somente perceberam que agentes estavam armados e conversavam sobre vingar a morte de um colega quando já estavam dentro do veículo.

Vejamos:

“[...] Que afirma que na data de 12 de junho de 2005, por volta das 09:00 horas, seu compadre Marcos chegou em sua residência para buscar a interrogada para juntos irem para a Chapada dos Guimarães; Que Marcos pegou a interrogada e foram, sentido Estrada do Moinho, quando seu aparelho celular tocou, sendo seu amigo Mazinho, não sabendo a interrogada seu nome completo;
Que Mazinho perguntou para a interrogada se ela podia lhe dar uma carona até o bairro CPA, quando respondeu que não estava em seu veículo, mas sim com o do seu compadra Marcos; Que a interrogada desligou o telefone, e perguntou para Marcos se ele podia dar uma carona para um amigo seu, quando então Marcos respondeu que sim
, sendo que a interrogada ligou para Mazinho e disse que poderia levá-lo; [...] Que a interrogada não se lembra muito da fisionomia do outro, uma vez que sentou-se atrás dela, enquanto que aquele que não tinha o dente na frente estava armado com uma arma, e sentou-se atrás do Marcos; Que a interrogada disse para Mazinho “larga mão disso”, mas Mazinho disse que era para ela só levar os meninos até o CPA; No trajeto aqueles indivíduos comentaram no telefone que “Já estavam indo resolver a bronca”; Que ao chegar perto da distribuidora do CPA, aqueles indivíduos pediram para Marcos parar o veículo, descendo, sendo que Mazinho falou para a interrogada ficar aguardando que iria ser rápido; Que a interrogada e Marcos ficaram na distribuidora de bebidas, onde tomaram um refrigerante; Que após aproximadamente uns dez minutos Mazinho e seus amigos voltaram correndo, sendo que o indivíduo negro, sem o dente da frente estava com a arma na mão; [...]”
(
sic
do id. 111463957 - pág. 14).

A testemunha Cristiane não foi ouvida em juízo, pois faleceu antes do oferecimento da denúncia.

Nesse cenário, observa-se que não há provas de que o acusado Marcos tinha conhecimento da empreitada criminosa dos demais agentes e nem mesmo que esse tenha, voluntariamente, aderido à conduta.

O próprio recurso ministerial limitou-se a reproduzir apenas os depoimentos extrajudiciais e judicias de Marcos, afirmando que o fato de o acusado admitir ter levado os agentes até o local do crime é elemento suficiente para demonstrar sua participação na empreitada criminosa.

Ademais, nota-se que a versão de Marcos não é inverossímil e, inclusive, corroborada pelas declarações extrajudiciais de Cristiane Duarte Cardoso.

Diante disso, inegável a fragilidade e insuficiência dos indícios de autoria quanto ao acusado Marcos, notadamente porque nem mesmo as provas inquisitivas são suficientes para a formação de um juízo positivo de autoria.

Logo, mantida a decisão de impronúncia.

Do pleito defensivo
:

Por sua vez, a defesa requer a absolvição sumária do acusado, porquanto assevera
“
o Ministério Público não conseguiu de fato comprovar a conduta delituosa de Marcos, nem objetivamente, uma vez que o mesmo não tinha motivos para incorrer no crime, nem subjetivamente, uma vez que não há provas de sua autoria”
(
sic
do id. 111463977).

Com efeito, a análise dos crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Desse modo, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete somente a análise da probabilidade da hipótese acusatória, em exame horizontal das provas. Somente o Conselho de Sentença poderá realizar o exame vertical do conjunto probatório.

O juízo de mérito acerca da acusação apenas é antecipado quando, nos termos do art. 415 do CPP, (i.) provada a inexistência do fato; (ii.) provado não ser ele [o acusado] autor ou partícipe do fato; (iii.) o fato não constituir infração penal; e (IV) demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Essas hipóteses representam uma excepcionalidade em relação à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri e, por esse motivo, devem ser interpretadas de forma restritiva.

Ou seja, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento a julgamento pelos jurados, pois a dúvida, aqui, milita em seu desfavor.

No caso em exame, embora não se tenha provas relevantes acerca da participação do acusado na prática delitiva – que permitam a pronúncia; também não há prova inequívoca de que esse não aderiu à conduta criminosa.

Em verdade, o que se têm nos autos é uma grande dúvida, que não permite a pronúncia, ante a ausência de elementos mínimos, e nem mesmo a absolvição sumária, em decorrência da inexistência de prova inequívoca, sendo possível apenas a impronúncia, como já operada pelo magistrado
a quo.

A propósito:

“[...] Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). [...]”
(STF, ARE n. 1.067.392/CE, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 26/03/2019).

À vista do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos interpostos, permanecendo a sentença recorrida inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022